Tribunal: TJBA
Processo: 0001510-57.2012.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001510-57.2012.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO e outros

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: MANOEL BATISTA DE CASTRO

Advogado(s)
:
JOSE GOMES DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA EFETIVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E AO ART. 40, § 4º, DA LEF. CITAÇÃO VÁLIDA E PENHORA REALIZADAS NOS AUTOS — CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 40, §4º, DA LEF C/C TEMAS 566-571 DO STJ (RESP 1.340.553/RS). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA, que, em execução fiscal ajuizada em 2012, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a Fazenda Pública permaneceu inerte por período superior a sete anos.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório em decorrência da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente; e (ii) definir se restaram configurados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), notadamente no que concerne à imputação da demora processual ao aparelho do Poder Judiciário.

4. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 10 e do parágrafo único do art. 487, ambos do Código de Processo Civil, bem como do § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980; a inobservância desse imperativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais pressupõe a estrita observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, especialmente a suspensão formal do processo por um ano e o subsequente arquivamento provisório, marcos que não foram observados no caso concreto.

6. A demora no andamento processual não pode ser imputada ao exequente quando resulta de fatores inerentes ao próprio aparelho judiciário; nessas hipóteses, aplica-se a orientação cristalizada na Súmula 106 do STJ, que obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. Houve penhora de bens nos autos, e a Fazenda Pública demonstrou diligência ao requerer, oportunamente, a designação de leilão em 07/08/2019 e, novamente, em 30/11/2021, sendo que este último requerimento permaneceu sem apreciação pelo juízo por período superior a três anos, até a prolação da sentença extintiva em 31/01/2025, circunstância que evidencia a imputabilidade da demora ao Judiciário.

8. A paralisação verificada entre a citação do espólio (30/05/2017) e a intimação do exequente acerca desse ato (06/08/2019), período superior a dois anos, tampouco pode ser creditada à inércia da Fazenda Pública, configurando hipótese típica de demora judicial que impede o reconhecimento da prescrição.

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001510-57.2012.8.05.0052, em que figuram como apelante o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE e como apelado o ESPÓLIO DE MANOEL BATISTA DE CASTRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.